Tribunal: CARF
Processo: 10435.722802/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722802/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.847 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143), admitindo-se seu aproveitamento à medida do que
restar suficientemente comprovado. Contudo, a mera apresentação de notas
fiscais emitidas pela interessada, desacompanhadas da escrituração contábil e
dos comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos
quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos
retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer à Recorrente o direito creditório no
valor de R$ 15.440,46 (quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) a
título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2010,
homologando-se as compensações realizadas até o montante do direito creditório ora
reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722802/2013-41
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.847 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722802/2013-41

Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra acórdão da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2010, este levantado no montante de
R$ 145.659,67.
Haja vista a prévia análise das informações e composição do crédito postulado,
autoridade fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição
do sujeito passivo decidiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório, no valor de
R$ 90.143,94, ao argumento de que algumas retenções do imposto sofridas na fonte não se
confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, acompanhada de notas fiscais de
emissão da pessoa jurídica. Por bem resumir as alegações do contribuinte, reproduzo excertos do
relatório da decisão recorrida:
A contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (e.fls. 104
a 106) em 29 de novembro de 2013 (e-fls. 104), expondo, em síntese, o seguinte:
Das Considerações Fáticas e Jurídicas
7) Tece comentários a respeito do Despacho Decisório;
8) Informa que o não reconhecimento do direito creditório via Despacho Decisório teve
por fundamento não ter sido confirmada parte do Imposto de Renda Retido na Fonte em
confronto realizado com as Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras;
9) Afirma que a retenção de Imposto de Renda na Fonte foi realizada pelos tomadores
de serviços conforme comprovam as notas fiscais apresentadas, onde fica claro que, do
valor pago à contestadora, houve a retenção do Imposto de Renda que enseja o pedido
de compensação. O fato de os tomadores de serviços da manifestante não terem
apresentado Dirf de maneira adequada ou, ainda, não terem recolhido o imposto retido
nas notas fiscais não pode impedir o direito creditório da interessada;
10) Apresenta ementa de decisão de Recurso Voluntário proferido no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
O colegiado de primeira instância (“DRJ”) julgou a Manifestação de
Inconformidade Improcedente, cuja decisão veio assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.847 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722802/2013-41

DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de liquidez e certeza
e amparado pelo princípio da verdade material.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não demonstrado o direito creditório
alegado. Não comprovada a existência do suposto crédito, o Pedido de
Restituição/Ressarcimento deve ser indeferido, bem como as Declarações de
Compensação não homologadas.
No tocante ao mérito, importa dizer que a DRJ, em um primeiro momento, deu
destaque à necessidade do contribuinte apresentar os comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadora em seu nome, sem prejuízo, contudo, de que se buscasse pelas
informações na base de dados da RFB, bem como sem que se imagine obstaculizar o interessado
de carrear os autos de documentação hábil, em atenção ao princípio da verdade material.
Entretanto, as notas fiscais trazidas ao processo pela pessoa jurídica foram tidas
por insuficientes à demonstração da procedência do crédito postulado. A par disso, buscou-se
pelas retenções informadas pelas fontes pagadoras à RFB, sem que de tal pesquisa tenha
resultado qualquer proveito adicional ao contribuinte.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, tecendo as seguintes
alegações: (i) que seu direito não pode ser prejudicado em razão do descumprimento de
obrigações acessórias de terceiros; (ii) e, valendo-se de soluções de consulta proferidas pela
RFB, de precedente do CARF e do princípio da verdade material, defende que o comprovante de
rendimento não é o único meio de prova da retenção e que as notas fiscais são documentos aptos
a lastrear a retenção nelas destacadas.
Instruiu seu Recurso de: relatório financeiro de uma página, de janeiro de 2010,
denominado “DESPESAS PAGAS POR FORNECEDOR IRRF ISS FONTE”, aparentemente
emitido por terceiro, no qual estão relacionadas 8 (oito) notas fiscais de emissão sequencial (nos
2645 a 2652) do fornecedor “ADLIM TERC. EM SERVICOS LTDA”, Cnpj 11.436.813/0005-
79 (enquanto a Recorrente está inscrita no referido cadastro sob o n° 07.688.177/0001-71); e
cópia de quatro documentos de arrecadação (“DARFs”) de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (“IRRF”), pagos no 2o trimestre de 2010 pela pessoa jurídica inscrita no Cnpj sob o n°
10.309.806/0001-10.
Conclui pedindo pelo reconhecimento do direito creditório, para homologação
completa das compensações.
É o Relatório.
Voto
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.847 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722802/2013-41

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem
ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações iniciais, digo que as Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe
o Fisco para, em rotinas internas de processamento e de cruzamento de dados, aferir se
determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na
apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, ao princípio da verdade material
reiteradamente referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova
da retenção não se dá exclusivamente pela apresentação de comprovante emitido em nome do
beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Partindo para os documentos carreados aos autos, digo que a Recorrente apresenta
quatro DARFs, em relação aos quais passo a discorrer.
O primeiro, recolhido em 18 de maio de 2010 pelo referido Consórcio, no valor de
R$ 2.568,57 - contém a observação “IRRF – ADLIM NF 2952. Compulsando os autos, percebe-
se que a nota fiscal neles está, tendo sido emitida contra o tomador dos serviços em 1o de abril de
2010, com destaque do IRRF tal como recolhido pelo cliente. Assim, tenho por comprovada a
retenção.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.847 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722802/2013-41

O mesmo ocorre com o segundo DARF apresentado pela Recorrente, de
R$ 4.328,91 – pagamento também realizado em 18 de maio de 2010. No documento, consta a
observação “IRRF – ADLIM NFS 2946/2953”. O montante em referência espelha a soma (com
desvio de dois centavos) do imposto destacado nas notas fiscais do referido intervalo de
numeração, à exceção da NF 2952, objeto do recolhimento tratado no parágrafo anterior, todas
emitidas em 1o de abril de 2010.
No terceiro DARF, de R$ 4.312,38, há a anotação “IRRF – ADLIM NFS
3060/3065 E 3067”, cuja soma dos respectivos IRRFs informados nas notas fiscais que instruem
o processo equivale ao pagamento efetuado pela fonte pagadora, com o mísero desvio de um
centavo.
No quarto e último DARF, de R$ 4.230,70, anotou-se “IRRF – ADLIM NFS
2973, 3066/3068”. A soma do IRRF destacado nas três notas fiscais reflete o exato montante
recolhido pela fonte pagadora.
Saliento que a pessoa jurídica informou, na correspondente DIPJ, no que se refere
ao cliente em testada, rendimento e retenção anuais nos respectivos montantes de
R$ 9.204.067,79 e de R$ 92.040,72 e que até então valor algum supostamente retido pela fonte
pagadora fora admitido pela RFB na composição do saldo negativo do 2o trimestre de 2010.
Assim, do valor em litígio, o contribuinte faz jus ao direito creditório de
R$ 15.440,46.
Ademais, o relatório financeiro - aparentemente elaborado pelo Consórcio de
Transporte da Região Metropolitana do Recife – não guarda relação alguma com este processo,
dado que remete a período anterior, não abrangido no corrente pleito.
Quanto às demais notas fiscais de prestação de serviços de sua emissão, não se
nega haver indicação dos tributos que as fontes pagadoras deveriam reter. Contudo, tal instrução
processual não basta.
É que os valores das retenções de tributos assinalados nas notas fiscais revestem-
se de natureza meramente informativa, que objetiva orientar a fonte pagadora a cumprir sua
responsabilidade de reter e de pagar ao beneficiário o valor líquido. Não se prestam a, por si sós,
comprovar que efetivamente sofrera a retenção.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de escrituração contábil
pertinente, tampouco de prova em comprovantes de recebimento/extratos bancários de que
houvera recebido os rendimentos líquidos. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos
necessários à devida comprovação de liquidez e certeza do crédito postulado.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.847 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722802/2013-41

prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.847 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722802/2013-41

Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.847 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722802/2013-41

Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era
plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de
modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Na própria ementa da Solução de Consulta n° 19, da SRRF05, reproduzida no
corpo do Recurso Voluntário, restou assentado que, na hipótese de a fonte pagadora não fornecer
o comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte
pagadora. A conjunção aditiva “e”, no trecho destacado, não foi ali posta por acaso.
A Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os demais
elementos que permitiriam seu cotejo com os dados informados nas notas fiscais, para que se
pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos
na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
Assim, tenho que os demais documentos reunidos no processo não são aptos a
demonstrar as efetivas retenções do imposto em discussão. O julgador administrativo deve
lançar-se tão somente sobre a situação colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de
suprir deficiências causadas pela Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do
fato por esta alegado, preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento
conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer à Recorrente o direito creditório no valor de R$ 15.440,46 (quinze mil, quatrocentos
e quarenta reais e quarenta e seis centavos) a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica do 2o trimestre de 2010, homologando-se as compensações realizadas até o
montante do direito creditório ora reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.847 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722802/2013-41

Fl. 487
DF CARF MF
Original